Tribunal: STF
Processo: ARE 1260673
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, pp. 10-12):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ. HOMICÍDIO CULPOSO COMISSIVO POR OMISSÃO (ART. 121, § 3° DO CP). INTELIGÊNCIA DO ART. 13 § 2° DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA APLICADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO (ART. 92, I, "A", DO CP). LIBERAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - Hipótese em que o ora apelante foi condenado por homicídio culposo por omissão imprópria porque, no dia 19/01/2009, por volta das 06h4Omin, Devani Farias de Souza morreu (asfixia por afogamento) em decorrência do desabamento dos vãos 04 e 05 da ponte Presidente Getúlio Vargas, localizada em Linhares/ES, sobre o Rio Doce.
    II - Afastadas as preliminares aventadas, no mérito, o conjunto probatório carreado aos autos é apto a demonstrar a autoria e a materialidade, revelando que o ora apelante, na qualidade de Superintendente Regional do DNIT no Espírito Santo, foi negligente na operacionalização da citada ponte, eis que deixou de realizar manutenção periódica na estrutura da mesma, bem assim de fiscalizar o desempenho do Supervisor da Unidade Local do DNIT em Linhares/ES, Sr. Ezir Gomes de Souza, sendo certo que as atribuições do cargo são previstas no Regimento Interno do DNIT, de onde decorre o seu dever de impedir o resultado danoso e a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, sendo, pois, penalmente relevante sua omissão.
    III - Malgrado a existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, comungo do entendimento daqueles que entendem serem inaplicáveis, em crime culposo, as agravantes previstas no inciso II, do art. 61, do Código Penal, por absoluta incompatibilidade com tais delitos cujo resultado é involuntário, devendo, portanto, ser decotado da pena imposta o aumento de 1/3.
    - Também não deve incidir, no cálculo da pena, a causa de aumento de pena relativa à violação de regra técnica de oficio ou profissão, prevista na la parte do § 4° do art. 121 do CP, pois, embora o ora apelante possua formação na área de engenharia civil, tendo, portanto, conhecimentos técnicos relacionados à segurança de estrutura de obras, o que por óbvio propiciou-lhe a ocupação do cargo, não exercia a profissão de engenheiro do DNIT à época do fato, pois ocupava o cargo de Superintendente Regional da referida autarquia.
    V - Redimensionada a pena privativa de liberdade aplicada na sentença, para fixá-la em 02 (dois) anos de detenção, mantendo-se a substituição procedida pelo magistrado de piso por duas penas restritivas de direito e o valor da pena pecuniária.
    VI - Não tratando a hipótese versada nestes autos de crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, incabível a condenação à pena de perda do cargo público (art. 92, I, "a", do CP), devendo, pois, ser excluída.
    VII - Não há motivo que autorize a manutenção das medidas cautelares decretadas às fls. 68/69, relativas ao bloqueio de ativos financeiros do réu, já que as mesmas tiveram por escopo resguardar numerário suficiente para cobrir eventual ressarcimento à família da vítima, eis que, conforme sentença acostada por cópia às fls. 483/488, proferida pela Vara Federal de Linhares/ES, os familiares da vítima já ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais em face do DNIT e do Município de Linhares/ES, que resultou na procedência parcial dos pleitos deduzidos, cabendo, portanto ao DNIT, se assim entender, intentar ação regressiva em face de seu funcionário (o ora apelante).
    VIII - Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, pp. 94-98).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a submissão da apelação do ora recorrente a novo julgamento (eDOC 3, pp. 166-196).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base nos temas de repercussão geral 339 e 660 e nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 3, pp. 305-309).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial 1.829.587, simultaneamente interposto ao presente ARE, declarou extinta a punibilidade em relação ao crime imputado ao ora agravante, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (eDOC 4, pp. 153-161). Essa decisão transitou em julgado (eDOC 4, p. 165).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente